Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0720419-67.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em ação de resolução contratual, que indeferiu a medida liminar requerida, a qual pretendia a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais assumidas por ambas as partes. Indeferida a tutela provisória recursal, o autor-agravante manejou agravo interno. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0723281-08.2019.8.07.0001), superveniente sentença de improcedência do pedido inicial, proferida em 19.02.2019[2], em face da qual foram opostos embargos de declaração. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 42143984 e Id. 43886259 (embargos declaratórios rejeitados) nos autos de origem – no 0723281-08.2019.8.07.0001. [2] Id. 57021550 dos autos na origem – no 0723281-08.2019.8.07.0001.